Tribunal: TJSP
Processo: 2161938-14.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161938-14.2016.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é agravante BANCO DO
BRASIL, é agravada IRACY DE GOES MACIEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161938-14.2016.8.26.0000 - Jaú 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL
AGRAVADO: IRACY DE GOES MACIEL
VOTO no 134719
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Pleito para reforma da decisão
que rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira -
Existência de anterior decisão que rejeitou a impugnação não
agravada
oportunamente
pelo
recorrente
–
Preclusão
-
Impossibilidade de reapreciação dos temas .
Recurso não conhecido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que
asseverou: "Vistos.Certifique-se o decurso do prazo para recurso em relação à decisão de
fls. 115/119, observando-se fls. 146.Após, se decorrido o prazo e considerando o silêncio
do banco executado em relação aos cálculos apresentados pela parte exequente (fls. 161),
defiro o pedido de levantamento do valor depositado em fls. 47. Expeça-se mandado após o
decurso do prazo de recurso desta decisão.Sem prejuízo, intime-se o banco executado para
recolher a diferença apresentada em fls. 162/163, em 15 dias, sob pena da incidência da
multa de 10%.Intimem-se.".
Sustenta o agravante, em síntese: ilegitimidade ativa; que o marco
inicial dos juros de mora deve ser a intimação para pagamento; descabimento dos juros
remuneratórios; que a correção monetária somente pode incidir pelos índices da caderneta
de poupança.
É O RELATÓRIO.
Diante do quanto está nos autos demonstrado, na decisão de
fls.115/119 que rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira (fls. 48/70),
contra a qual não houve a interposição de oportuno agravo.
Por ser deste modo, operou-se preclusão em relação aos temas .
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161938-14.2016.8.26.0000 - Jaú 3/3
Relator